Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POTENCIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
2. O depoimento da vítima, corroborado com o requerimento de medidas protetivas em face do apelante, bem como o desejo de representação, demonstram que a ameaça sofrida foi capaz de lhe incutir medo, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime do delito.
3. Nos delitos praticados contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, confere-se maior relevância à palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. Não se revelando abusivo ou desproporcional o valor fixado a título de danos morais, cabível a indenização, considerando a gravidade dos crimes e a ofensa às integridades física e psicológica da vítima.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação da Defesa.